Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARTIGO 111, CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTIGO. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. ROL TAXATIVO. TEMA 250 STJ. SÚMULA 598/STJ. NÃO APLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A Lei no 7.713/88, em seu artigo 6o, inciso XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas moléstias graves, entre elas, a cardiopatia grave. O rol de doenças graves elencado no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de forma que a concessão de isenção de imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo dispositivo normativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 250. É cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. O instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva. Não havendo nos autos demonstração suficiente da existência de doença que se amolde à previsão legal constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é necessário que haja dilação probatória, a fim de se comprovar ou não a existência de cardiopatia grave que enseje a concessão do benefício fiscal pleiteado. Inaplicável a Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a alegada enfermidade não restou suficientemente demonstrada.